Tribunal: TJMT
Processo: 0023162-21.2012.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023162-21.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDERVALDO FREIRE - CPF: 010.036.921-92 (EMBARGANTE), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (APELANTE), WESLEY CRISTHIAN DE MIRANDA - CPF: 047.284.771-69 (VÍTIMA), JANIELLEN ROSA DA SILVA - CPF: 030.277.291-01 (ASSISTENTE), PAULO VICTOR FELIX DE MENEZES - CPF: 025.260.711-27 (ASSISTENTE), LUIZ ANTONIO DE MORAES - CPF: 487.552.901-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. embargos de declaração na apelação criminal. alegada contradição e omissão. prequestionamento da matéria. recurso desprovido
.

i. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que desproveu a Apelação criminal para manter a condenação
do embargante por tentativa de homicídio qualificado [perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo com numeração adulterada a 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado
.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) inexistência de contradições quanto à autoria delitiva e reconhecimento das qualificadoras; 2) omissões sobre inconsistências nos depoimentos de policiais militares, aplicação da Súmula 231 do c. STJ, análise das circunstâncias pessoais favoráveis, desproporcionalidade da pena aplicada e cerceamento de defesa durante o Tribunal do Júri por menção indevida da operação Mercenários/Talião, fragilidade da prova técnica e não oitiva de testemunhas e da vítima.

III. Razões de decidir

A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
.

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios.

A omissão, passível de ser sanada em embargos de declaração, se caracteriza pela ausência de manifestação sobre questões debatidas no processo. No caso, o acórdão embargado expressamente analisou o direito do agravante à detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno.

As alegadas nulidades [cerceamento de defesa, produção de prova técnica e homologação da desistência das testemunhas] não foi deduzida na apelação criminal, de modo que configuram
“inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não está obrigado a se pronunciar”
.

Se a Defesa não arguiu qualquer nulidade durante a sessão plenária, a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso aclaratório não merece provimento.

IV. Dispositivo

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos citados
: CP, art. 33, § 2º, ‘a’, art. 59, art. 65, III, ‘d’, art. 68, art. 121, §2°, III e IV,
c/c art. 14, II, art. 59 e art. 68; Lei nº 10.826/03, art. 14 e art. 16, § 1º, IV; CF,
art. 5º, XXXVIII,
“
c
”
, XLVI, e art. 93, IX; CPP, art. 381, III, art. 406, § 3º, art. 422, e art. 619.

Jurisprudência citada
: STF, RE nº 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009; STJ, Súmula, 231;
EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012; EDcl no MS nº 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 30.8.2017; AgRg no REsp nº 1882605/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 25.8.2020; AgInt no AREsp nº 1690610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 16.11.2020; HC nº 644.690/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.4.2021; AgRg no HC nº 662.120/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 29.11.2022;
TJMT,

ED NU 0022812-68.2016.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.10.2020;
TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 1º.4.2019;
TJMT, AP NU 0035922-03.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.5.2021; AP NU 0002906-92.2019.8.11.0105 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 9.3.2023; ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; ED nº 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0023162-21.2012.8.11.0002 -
COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

EDERVALDO FREIRE

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por EDERVALDO FREIRE contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, a Apelação criminal NU 1003074-50.2021.8.11.0059 para manter as condenações de JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA por tentativa de homicídio qualificado [perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime fechado - art. 121, §2°, III e IV, c/c art. 14, II e art. 29, todos do CP, e art. 14 da Lei nº 10.82603 - e do embargante por tentativa de homicídio qualificado [perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo com numeração adulterada a 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime fechado - art. 121, §2°, III e IV, c/c art. 14, II e art. 29, todos do CP, e art. 16, parágrafo único, IV da Lei nº 10.82603 - (ID 233256178).

O embargante sustenta que houve: 1) contradições quanto: a) à autoria delitiva; b) reconhecimento das qualificadoras; 2) omissões sobre: a) inconsistências nos depoimentos dos policiais; b) aplicação da Súmula 231 do c. STJ; c)
“cerceamento de defesa durante o Tribunal do Júri e à menção indevida da operação Mercenários/Talião”
; d)
“análise das circunstâncias pessoais favoráveis e da desproporcionalidade da pena aplicada”
; e)
“fragilidade da prova técnica e ao cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunhas cruciais, incluindo a vítima”
.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados, bem como
“para fins de prequestionamento da matéria”
- art. 5º, XXXVIII, "c" e XLVI, e art. 93, IX, ambos da CF, art. 381, III do CPP, art. 59 e art. 68 do CP (ID 234551674).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, por entender que
“não existem contradições e omissões no acórdão questionado e que os argumentos formulados pelo embargante já foram analisados”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 236852668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal NU 1003074-50.2021.8.11.0059, as matérias impugnadas [
autoria, incidência das qualificadoras e dosimetria]
foram apreciadas por esta e. Câmara nos seguintes termos:

“[...]Constata-se que os jurados se convenceram que a vítima [Wesley Cristhian de Miranda] foi atingida por
“disparos de arma de fogo”
, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte (Primeiras Séries – 1º Quesitos), bem como que os apelantes [JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e EDERVALDO FREIRE] concorreram
‘para o fato’
(Primeiras Séries - 2º Quesitos)
,
dando
‘início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade em razão da vítima ter empreendido fuga e recebido atendimento médico”
e não os absolveu (Primeiras Séries - 3º e 4º Quesitos).

A conclusão do Tribunal do Júri tem suporte nas declarações de Wesley Cristhian de Miranda [vítima], Janiellen Rosa da Silva [esposa da vítima] e Paulo Victor Felix Menezes [testemunha], nas fases policial e judicial, de que os apelantes JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e EDERVALDO FREIRE, no dia 26.10.2012, por volta das 19h [na Avenida da FEB, em frente ao restaurante ‘Churrascaria Boi Bom’, em Várzea Grande/MT], efetuaram disparos de arma de fogo, os quais lhe atingiram as regiões do ombro direito, mandíbula, abdome, dorso, membros inferiores e glútea da vítima (Laudo Pericial nº 9067.2.2012.38536-01 - ID 215670788).

Ressalte-se que os apelantes foram presos em flagrante, após a tentativa de homicídio [19h20min], no estacionamento do ‘Supermercado Paulista’, localizado na Avenida Gonçalo Botelho de Campos, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT,

portando armas de fogo [pistola, marca Taurus, modelo PT 51, calibre 6.35mm, número de série H12108; pistola, marca Taurus, modelo PT 938, cabbre.380ACP, numeração adulterada], no interior de um veículo marca/modelo Gol VW, cor prata, após ‘
a CIOSP informar a ocorrência e repassar as características do veículo utilizado no crime
,
inclusive as placas’
, conforme declaração do policial militar Luiz Antônio de Moraes, em Juízo, oportunidade em que pontuou, ainda, mudança de rota dos apelantes, ao visualizarem a viatura policial.

No caso, o Júri Popular não acolheu a versão dos apelantes de que não tiveram envolvimento na tentativa de homicídio. Em outras palavras, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no AREsp nº 1.625.666/CE - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.9.2023). Também não
‘se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo’
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

‘As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.’
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -19.7.2024)

Sobre as qualificadoras, o Conselho de Sentença entendeu que o ‘
crime foi cometido por intermédio de meio que causou perigo comum, eis que praticado em via pública, em horário de intenso movimento e havia a presença de outras pessoas’
(Primeiras Séries - 5º quesitos).

A tentativa de homicídio foi praticada em local público [em frente ao restaurante ‘Churrascaria Boi Bom’, em Várzea Grande/MT, localizado em Várzea Grande/MT], onde haviam, além da vítima [Wesley Cristhian de Miranda e sua esposa [Janiellen Rosa da Silva], ‘
intenso movimento de pessoas
’ (Mídias - ID 215670790/ID 215671155).

O c. STJ decidiu no sentido de que o disparo de arma de fogo

em local público configura a qualificadora do perigo comum (AgRg no HC nº 627.882/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 5.3.2021).

Por sua vez, o Tribunal do Júri reconheceu a tese de que a tentativa de homicídio foi cometida
‘mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima posto que surpreendida em via pública, quando trafegava em uma motocicleta’
(Primeiras Séries - 6º quesitos).

A vítima [Wesley Cristhian de Miranda] foi atingida por 10 (dez) disparos de arma de fogo no momento, em via pública [Avenida da FEB], quando estava desarmada e em sua motocicleta [Honda CBX 250, Twister, placa KAT-4416].

Essa dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos apelantes [vítima desarmada em via pública; momento de descontração; vários disparos de arma de fogo], demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o
‘recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório’
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

Noutro giro, a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando
“absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A respeito, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

‘No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas -
inclusive no que tange às qualificadoras
- e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal).’
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021 - grifado)

Nesse contexto, injustificável a submissão dos apelantes [JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e EDERVALDO FREIRE] a novo julgamento.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA.

Da tentativa de homicídio qualificado [perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, HC nº 541.177/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.2.2020; AgRg no HC nº 902.866/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.4.2024).

Sublinhe-se o seguinte aresto do c. STJ:

‘O Tribunal do Júri reconheceu a prática de homicídio triplamente qualificado. Apenas uma das figuras qualificadoras basta para configurar a forma qualificada do homicídio, com o seu distinto e mais grave intervalo de penas mínima e máxima. No caso, considerou-se o motivo torpe para qualificar o delito e as qualificadoras sobejantes foram consideradas como circunstâncias agravantes, pois elas guardavam correspondência com aquelas previstas no artigo 61, inciso II, alíneas 'c' e 'd', do Código Penal. Assim, incidiu a fração de elevação da reprimenda em 1/3 sobre a pena-base (fl. 31). É possível o aproveitamento das qualificadoras sobejantes (aquelas não empregadas para qualificar o delito) na primeira ou na segunda etapas da dosimetria, como circunstâncias judiciais ou como circunstâncias agravantes genéricas.”
(AgRg no HC nº 802.818/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.3.2023)

Desse modo, a pena intermediária deve ser mantida em 14 (catorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento de pena.

Em relação à tentativa (CP, art. 14, II), o Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1/3 (um terço) para redução da pena por entender que o apelante ‘
muito se aproximou da consumação do delito dada à ofensa à integridade física da vítima, causando as lesões descritas no laudo pericial ao id. 39868966 - Pág. 126/127’
.

A ofensa física decorrente dos projéteis desferidos pelos apelantes atingiram as regiões
‘mandibular direita e esquerda’, ‘intraclavicular direita’, ‘flanco direito’, ‘face anterior do terço inferior do antebraço direito’, ‘escapular direita’, ‘lombar direita”, ilíaca direita e glútea esquerda’.
A vítima foi submetida a
‘intervenção cirúrgica abdominal’
, tendo sido
‘encontradas três perfurações no intestino grosso’
, de modo que permaneceu internada por 5 (cinco) dias e recebeu alta hospitalar em 30.10.2012, conforme Laudo Pericial nº 1.9067.2.2012.38536-02 (ID 215670789 – fls. 469/470).

O
iter criminis
percorrido [disparos de arma de fogo em órgãos letais - cabeça, flanco e abdômen - e cicatrizes permanentes] justifica a redução da pena
‘na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador’
(TJMT, AP NU 1005136-17.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 11.10.2019; AP NU 0011548-80.2019.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021), razão pela qual preserva-se a pena da tentativa de homicídio em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes.

O Juiz-Presidente reconheceu
‘a atenuante da confissão (CP, 65, III, d)
’, porém não reduziu a reprimenda por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231), transformando a pena-base - 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - em intermediária.

Na terceira fase, impõe-se manter a pena do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pois não há majorantes ou mirantes.

Logo, a pena definitiva do apelante JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, unificadas pelo Juiz-Presidente em 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, devem ser mantidas, assim como o regime fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do apelante EDERVALDO FREIRE.

Da tentativa de homicídio qualificado [perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]:

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Conforme fundamentação lançada na dosimetria do corréu JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, a existência de mais de uma qualificadora reconhecida pelos jurados [perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, HC nº 541.177/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.2.2020; AgRg no HC nº 902.866/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.4.2024), de modo a preservar a pena provisória em 14 (catorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não incidem majorantes.

No que tange à tentativa (CP, art. 14, II), conserva-se- a fração adotada pelo Juiz-Presidente, qual seja 1/3 (um terço), consoante fundamentado na terceira fase da dosimetria do corréu JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA (TJMT, AP NU 1005136-17.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 11.10.2019; AP NU 0011548-80.2019.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021), e também a pena da tentativa de homicídio deve permanecer em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Do porte ilegal de arma de fogo com numeração adulterada
:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base no mínimo legal de 3(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão (CP, 65, III, d), reconhecida pelo Juiz-Presidente, não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), motivo pelo qual a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa – foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, preserva-se a pena do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto que não existem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Portanto, impõe-se manter a pena definitiva do apelante EDERVALDO FREIRE em 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.”
(ID 230376171)

No caso, considerou-se que a decisão dos jurados encontra amparo nas informações, sobre as circunstâncias do crime, extraídas das declarações de Wesley Cristhian de Miranda [vítima], Janiellen Rosa da Silva [esposa da vítima], Paulo Victor Felix Menezes [testemunha], nas fases policial e judicial,

e do policial militar Luiz Antônio de Moraes, em Juízo, somadas às prisões dos apelantes na posse de armas de fogo, “
no estacionamento do ‘Supermercado Paulista’, localizado na Avenida Gonçalo Botelho de Campos, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT”,
após a tentativa de homicídio, oportunidade em que mudaram de rota, ao visualizarem a viatura policial.

Ressaltou-se que o Júri Popular não acolheu a versão do embargante e do corréu [JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA] de que não tiveram envolvimento na tentativa de homicídio, ao optarem por uma das correntes de interpretação da prova amplamente debatida na sessão de julgamento.

Outrossim, entendeu-se que
prova documental e oral produzida

mostrou-se satisfatória para que o
Conselho de Sentença reconhecesse as qualificadoras do perigo comum [delito praticado em
via pública, em horário de intenso movimento e havia a presença de outras pessoas] e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [surpreendida em via pública, quando trafegava em uma motocicleta].

A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não se verificando a existência de qualquer contradição no acórdão vergastado, ressaindo claro o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e o nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida a fim de que prevaleça o seu entendimento, não devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração.”

(ED NU 0022812-68.2016.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.10.2020)

Logo, não se verifica contradição a ser sanada em relação à autoria e reconhecimento das qualificadoras.

No que refere às alegadas inconsistências nos depoimentos dos policiais militares, não se desconhece que o policial Elber Souza da Silva declarou que
“não se recordava se receberam informações sobre a placa, apenas sobre as características do veículo"
, mas entendeu-se que o depoimento do policial Luiz Antônio de Moraes, o qual afirmou, na fase judicial, que
“receberam informações via CIOSP sobre as características e placa do veículo utilizado no crime”
mostrou-se apto a subsidiar a decisão do Júri Popular.

Sobre a aplicação da aplicação da Súmula 231, foi preservada a pena intermediária do porte ilegal de arma de fogo com numeração adulterada em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa ao considerar que a “
atenuante da confissão (CP, 65, III, d), reconhecida pelo Juiz-Presidente, não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231)”.

Registre-se que o c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp nº 1882605/MS, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.8.2020), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE nº 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009).

Em relação à
“análise das circunstâncias pessoais favoráveis e da desproporcionalidade da pena aplicada”
, preservou-se a reprimenda da tentativa de homicídio qualificado [perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e do porte ilegal de arma de fogo com numeração adulterada em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por entender que as penas fixadas pelo Juiz-Presidente, na primeira, segunda e terceira fases, possuem fundamentações idôneas, bem como por inexistirem circunstâncias, aptas a influenciar no cálculo dosimétrico.

Com efeito, a omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa [“
durante o Tribunal do Júri e à menção indevida da operação Mercenários/Talião”
; “
fragilidade da prova técnica”
e
“
não oitiva de testemunhas cruciais, incluindo a vítima”
], verifica-se que essa preliminar de nulidade não foi suscitada na Apelação criminal NU 0023162-21.2012.8.11.0002.

Assim sendo, configura
“inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não está obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 16.11.2020).

De toda sorte, por se tratar de argumento de nulidade, passa-se à análise da matéria.

Vejamos.

Em 29.3.2023, o Juiz-Presidente ordenou a intimação das
“para os fins do artigo 422 do CPP, sob pena de preclusão, devendo, ainda, atualizarem o endereço das testemunhas que, na oportunidade, arrolarem”
(ID 215671204).

Em 5.4.2023, o órgão do Ministério Público arrolou testemunhas [
Wesley Cristhian de Miranda, Janiellen Rosa da Silva, Paulo Victor Felix de Menezes, Luiz Antônio de Soares e Elber Souza da Silva], ao passo que
o embargante, assistido pela Defensoria Pública [Leandro Fabris Neto, defensor público ] arrolou as
“mesmas testemunhas do Ministério Público, em caráter de imprescindibilidade”
(ID 1215671183/ID 215671102).

A sessão plenária foi realizada no dia 1º.4.2024 (ID 215671389).

Consta da Ata de Julgamento que o
“
MPE e a DPE dispensaram a inquirição de testemunhas, pedindo a homologação pelo Juízo
”
. Em seguida, foram colhidos os interrogatórios do embargante e do corréu,
“dado que as partes dispensaram a inquirição de testemunhas”. [...] “Em seguida, fez uso da palavra a Defesa, fazendo a sustentação oral, iniciando às 12h56min, com, pausa às 13h54min e retorno em 13h57min, postulando a absolvição por negativa de autoria/participação, bem assim no quesito legal da absolvição. Requereu, ainda, o afastamento das qualificadoras. Quanto aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, requereu a absolvição no 3º quesito ao fundamento da consunção/absorção. A Defesa encerrou sua manifestação às 14h44min. Foi realizada uma pausa às 14h46min as 14h51min”
(ID 215671389).

Encerrada
“a sessão às 17h45min”
, o Juiz-Presidente constou ter sido
“lavrada a ata que lida e achada conforme vai devidamente assinada eletronicamente”

(ID 215671389).

O embargante, na fase de requerimento de diligências não pediu a produção de prova técnica (CPP, art. 422),
operando-se a preclusão (CPP, art. 406, § 3º).

Igualmente, na sessão de julgamento, estava representado pelo órgão da Defensoria Pública durante e não suscitou qualquer nulidade desse ato por “
menção indevida da operação Mercenários/Talião”
, tampouco discordou com a homologação da desistência das testemunhas faltantes e da vítima.

Com efeito, o
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC nº 644.690/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0035922-03.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.5.2021; AP NU 0002906-92.2019.8.11.0105 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 9.3.2023).

Se a Defesa não arguiu qualquer nulidade durante a sessão plenária
“a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão, não podendo ser examinada nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica”
(STJ, AgRg no HC nº 662.120/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 29.11.2022).

Nesse quadro, não se reconhece as nulidades apontadas.

Quanto ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024